Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES COERENTES COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, motivo pelo qual as cláusulas contratuais serão analisadas de acordo com as normas de defesa do consumidor.

2. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” (Enunciado 539 do STJ).

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação somente no caso de as taxas cobradas estarem acima daquelas praticadas pelo mercado.

4. Não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato celebrado entre as partes, quando esta se encontra dentro dos limites da média praticada pelo mercado para operações semelhantes.

5. É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, nos termos do enunciado 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão contratual a respeito da cobrança de comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento, portanto ausente a ilegalidade apontada.

6. Verificando-se que, no contrato celebrado entre as partes, não foi cobrado seguro de proteção financeira, improcede a alegação de suposta venda casada.

7. Recurso conhecido e improvido.